Tribunal: TCU
Processo: 016.991/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que aprovou a classificação de peças processuais quanto à confidencialidade e rejeitou o acesso da embargante àquelas classificadas como sigilosas em processo de acompanhamento que tem por objetivo fiscalizar as obras da Usina Termonuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Andrade Gutierrez Engenharia S.A. contra o Acórdão 571/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal aprovou a classificação de peças quanto à confidencialidade e as respectivas permissões de acesso e, no que interessa à embargante, rejeitou pedido de acesso a peças do processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; e 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.